Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. COBERTURA DEVIDA.
I. A exclusão da cobertura de procedimentos cirúrgicos estéticos prevista no artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/1998, e no artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução ANS 465/2021, não se aplica quando são prescritos, em caráter reparador ou funcional, para pacientes que realizaram cirurgia bariátrica.
II. Apelação conhecida e desprovida.